Tribunal: TCU
Processo: 005.571/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3633/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de aposentadoria a Germano Augusto de Carvalho Bezerra, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e o Ministério Público de Contas detectaram o pagamento irregular de parcela judicial relativa a " Vantagem Pessoal decorrente da Orientação Normativa n. 86/91 "; considerando que a parcela judicial configura verba alimentícia, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada após submissão do interessado ao regime jurídico instituído nos termos do art. 243 da Lei 8.112/1990; considerando que, posteriormente, foi estabelecido o pagamento do benefício auxílio-alimentação, mediante o art. 22, §3o, alínea "a", da Lei 8.460/1992, segundo o qual o benefício não será incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; Considerando que, segundo interpretação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático tenha se exaurido (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ e RE 241.884-ES/STF e RE 596.663-RJ, prolatado em sede de repercussão geral); considerando que o STF decidiu, conforme segue, que a relação jurídica de servidores ativos com a União é substancialmente distinta daquela envolvendo aposentados e pensionistas, sendo impróprio cogitar a transposição automática e acrítica de pretensos direitos havidos na atividade para a inatividade e, também, na inatividade para os pensionistas. MS 30.725/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 'Nesse sentido, a coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos de pagamento de vencimentos, o que não significa, necessariamente, que essa proteção jurídica se estenda, desde logo, para o cálculo dos proventos, o qual deve ser analisado caso a caso, sob pena de reconhecer-se a perpetuação de um direito declarado a ponto de alcançar um instituto jurídico diverso: o instituto dos proventos.' considerando, portanto, que a vantagem impugnada foi concedida judicialmente a servidor enquanto este permanecesse na atividade, nos exatos termos do art. 22 §3o, alínea "a", da Lei 8.460/1992, fato que impossibilita a continuidade do pagamento na aposentadoria, conforme se depreende da parte dispositiva da sentença judicial; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não ocorrendo o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Germano Augusto de Carvalho Bezerra, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado até a data da ciência desta decisão pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.571/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Germano Augusto de Carvalho Bezerra (XXX.644.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência; 1.7.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela unidade jurisdicionada; 1.8. emita novo ato de concessão de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;